Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-49.2026.8.11.9005
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000504-49.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOILCO CATARINO DA COSTA - CPF: 616.179.461-68 (AGRAVANTE), EMILLY HOMINIUKI COSTA - CPF: 060.764.061-86 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000504-49.2026.8.11.9005

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(s): JOILCO CATARINO DA COSTA e EMILLY HOMINIUKI COSTA

AGRAVADO(s): MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE e ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS ENTERAIS. PACIENTE ACAMADO PÓS-AVC. ALIMENTAÇÃO POR SONDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado ao fornecimento das fórmulas nutricionais Novasource GC 1.5, Diben 1.5 e Glucerna 1.5. O agravante, paciente acamado em razão de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e dependente de alimentação por sonda, sustenta a presença dos requisitos para concessão da medida e requer o imediato fornecimento dos insumos indispensáveis à sua sobrevivência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência destinada ao fornecimento das fórmulas nutricionais prescritas; (ii) estabelecer se é legítimo o direcionamento inicial da obrigação de fornecimento a determinado ente federado, diante da responsabilidade solidária dos entes públicos na efetivação do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde e à vida impõe ao Estado o dever constitucional de assegurar o acesso aos insumos indispensáveis ao tratamento necessário à preservação da integridade física do paciente.

4.

Os relatórios médico e nutricional comprovam que o agravante se encontra acamado, em condição pós-AVC e dependente de alimentação por sonda, circunstâncias que evidenciam a imprescindibilidade da dieta enteral prescrita.

5.

A probabilidade do direito decorre da demonstração técnica da necessidade das fórmulas nutricionais como única via adequada de nutrição e manutenção da vida do paciente.

6.

O perigo de dano está caracterizado pelo risco concreto e iminente de desnutrição grave, broncoaspiração, infecções, obstrução da sonda e agravamento do quadro clínico, com potencial comprometimento da própria sobrevivência.

7.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico, embora afaste a caracterização de emergência, reconhece benefícios da nutrição enteral precoce e associa o déficit calórico ao aumento de infecções, complicações e tempo de internação, circunstâncias que reforçam a necessidade do insumo pleiteado.

8.

A responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento de tratamentos e insumos de saúde é solidária, sendo admissível o direcionamento inicial da obrigação ao ente com maior capacidade de cumprimento, sem prejuízo de posterior redirecionamento.

9.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte admite o direcionamento da obrigação em demandas de saúde, em observância à efetividade da tutela jurisdicional e à proteção do direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:"
1.O fornecimento de fórmulas nutricionais essenciais deve ser assegurado quando comprovada sua imprescindibilidade para a manutenção da saúde e da vida do paciente.
2.A demonstração da necessidade médica da dieta enteral e do risco de agravamento do quadro clínico autoriza a concessão de tutela de urgência.
3.

O parecer técnico que reconhece os benefícios da nutrição enteral e os riscos do déficit calórico reforça a presença dos requisitos para a tutela de urgência.
4.Os entes federados respondem solidariamente pelas prestações de saúde, sendo legítimo o direcionamento inicial da obrigação ao ente mais apto a assegurar o cumprimento da medida."

________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; Lei n.º 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral, j. 22.05.2019; TJMT, Agravo Regimental Cível n.º 1000478-05.2024.8.11.0022, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.11.2025; TJMT, Agravo Interno em Apelação Cível n.º 1005734-71.2024.8.11.0007, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 15.10.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n.º 1024272-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 14.05.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
JOILCO CATARINO DA COSTA
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001466-59.2025.8.11.0032, indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir os Agravados ao fornecimento das fórmulas nutricionais (Novasurce GC 1.5, Diben 1.5 e Glucerna 1.5).

A decisão agravada fundamentou o indeferimento na ausência de comprovação dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral.

O Agravante sustenta, em síntese, o equívoco da decisão. Nesse aspecto, defende estarem presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da medida, notadamente a probabilidade do direito, fundada no direito à vida e à saúde, e o perigo de dano, decorrente do grave estado de saúde do paciente, que se encontra acamado após um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e necessita de alimentação por sonda.

Pugna, ao final, pela concessão da tutela de urgência para determinar o imediato fornecimento dos insumos pleiteados.

O pedido liminar foi deferido.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o desprovimento do agravo.

Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.

É o relatório

VOTO

Colendos Pares:

No caso em análise, a controvérsia cinge-se à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de garantir ao Agravante o fornecimento de fórmulas nutricionais essenciais à sua sobrevivência.

Como já destacado na decisão que concedeu a medida liminar, destaco que ambos os requisitos se encontram devidamente preenchidos.

O
fumus boni iuris
assenta-se no dever constitucional do Estado de garantir o direito à vida e à saúde (arts. 6º e 196 da CF) e na robusta comprovação da necessidade do insumo, atestada por relatórios médico e nutricional que indicam a condição do Agravante (acamado, pós-AVC, com alimentação via sonda), tornando a dieta enteral a única via para sua adequada nutrição e sobrevivência.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente e inquestionável. Nesse sentido, a ausência do fornecimento da fórmula nutricional adequada submete o paciente, em condição de extrema vulnerabilidade, a um risco concreto e iminente de desnutrição grave, broncoaspiração, infecções, obstrução da sonda e, em última análise, de morte. Logo, a demora na prestação jurisdicional representa uma ameaça direta à sua vida e integridade física.

Quanto ao parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), embora tenha concluído pela não caracterização de situação emergencial, ele próprio oferece subsídios técnicos que justificam o seu afastamento para fins de análise da tutela de urgência. Sob essa perspectiva, o parecer destaca que “Em pacientes críticos, diversos estudos comparando NE precoce (iniciada nas primeiras 24-48 horas de admissão) e tardia demonstraram benefício da NE precoce na redução de infecções e tempo de internação. Estudos observacionais sugerem que o aumento do déficit calórico – ou seja, a diferença entre as necessidades energéticas diárias do paciente e as calorias efetivamente ofertadas na terapia nutricional – está associado a aumentos significativos do tempo de internação hospitalar, infecções, falências orgânicas e complicações em geral”. Tal afirmação, vinda de um órgão técnico, corrobora a imprescindibilidade do insumo pleiteado e a inadequação de alternativas artesanais, cujos riscos de contaminação e manejo para um paciente acamado são notórios.

Por fim, no que tange à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, estabeleceu a responsabilidade solidária dos entes federados. Contudo, considerando a urgência e a necessidade de garantir a efetividade da medida, é prudente o direcionamento da obrigação, em um primeiro momento, ao ente com maior capacidade de cumprimento, até mesmo porque não há nos autos qualquer indicativo de pactuação diversa entre os entes federados.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite tal direcionamento:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A CRIANÇA COM APLV . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, ao julgar parcialmente provido o Agravo de Instrumento, reformou sentença para atribuir, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecer os suplementos alimentares “Neocate” e “Neoadvance” a criança com diagnóstico de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), refluxo, disfagia e déficit nutricional grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a atribuição prioritária da obrigação de fornecimento dos suplementos alimentares ao Estado de Mato Grosso, em razão da natureza do tratamento; (ii) examinar se a decisão agravada violou a regra da solidariedade entre os entes federativos no âmbito do SUS.

III . RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que os entes federativos respondem solidariamente nas demandas relacionadas ao fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, sendo lícito ao juízo determinar, à luz do caso concreto, o direcionamento inicial da obrigação a qualquer deles.

A decisão agravada considerou adequadamente a maior complexidade do tratamento e a urgência no fornecimento dos suplementos alimentares, legitimando o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de posterior redirecionamento em caso de descumprimento.

A patologia da criança — APLV associada a refluxo, disfagia e desnutrição grave — foi comprovada por documentação médica idônea, evidenciando a imprescindibilidade do suplemento e a necessidade de pronta intervenção estatal para garantir o direito à saúde e à vida.

A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos e admite o direcionamento ao ente mais apto a cumprir a obrigação, conforme as diretrizes do SUS e a Lei Estadual n .º 10.928/2019.

Os argumentos do agravante apenas reiteram fundamentos já analisados em embargos de declaração, revelando mero inconformismo sem aptidão para modificar o julgamento.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de insumos de saúde, sendo legítimo o direcionamento inicial da obrigação ao Estado, conforme a complexidade do tratamento e as regras de repartição de competências do SUS.

É válida a determinação judicial que impõe ao Estado o fornecimento de suplemento alimentar prescrito a criança com APLV, quando demonstrada sua imprescindibilidade e urgência.

A reiteração de argumentos rejeitados em embargos de declaração não enseja reforma da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei Estadual/MT n.º 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, Repercussão Geral, j. 22.05.2019; TJMT, Agravo Interno em Apelação Cível n .º 1005734-71.2024.8.11 .0007, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 15 .10.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n.º 1024272-58.2023 .8.11.0000, Rel. Des . José Luiz Leite Lindote, j. 14.05.2024 .

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10004780520248110022, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/11/2025)

Assim, diante da presença inequívoca dos requisitos autorizadores, a ratificação da concessão da medida liminar é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento, para
confirmar
a tutela de urgência concedida nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026